Tribunal: TJMT
Processo: 0002504-39.2017.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002504-39.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JODIVAL DIAS MARCELINO VALADARES - CPF: 019.306.611-42 (VÍTIMA), IAM DE MORAIS GOMES - CPF: 032.011.151-26 (VÍTIMA), MARCIEL SANTOS (APELANTE), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), JHONATA BARROS LIMA - CPF: 053.219.931-65 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - NOVA MUTUM (APELANTE), MARCIEL SANTOS (APELADO), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), DWAINY CORREA KOSLOWSKI - CPF: 059.926.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SIDIVAN DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATA BARROS LIMA - CPF: 053.219.931-65 (APELADO), MPEMT - NOVA MUTUM (APELADO), MARCIEL SANTOS (APELANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, FALSA IDENTIDADE E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O SEU ENVOLVIMENTO NO FURTO E A OCORRÊNCIA DA FALSA IDENTIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA QUE O RÉU PORTAVA A ARMA DE FOGO E UM CELULAR SUBTRAÍDOS DO NÚCLEO DA POLÍCIA MILITAR – ASSINATURA APOSTA NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO DE FORMA INDIRETA E FORA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – QUALIFICADORA AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– REQUERIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA –
PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS NA CENA DO CRIME – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
POSSIBILIDADE –
AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÁRIAS VÍTIMAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA – PENA READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório apurado durante a instrução processual, em especial a prova testemunhal colhida em juízo, atesta que o acusado portava a arma de fogo e o celular subtraídos do Núcleo da Polícia Militar, pouco tempo após a consumação delitiva.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de falsa identidade se satisfatoriamente demonstrado nos autos que o réu atribuiu-se identidade distinta no momento da detenção, gerando inclusive a lavratura de auto de prisão com a qualificação equivocada.

Conquanto existam indícios de que o acusado teve contato direto com a
res furtiva
, não é possível concluir, de forma induvidosa, que participou ativamente do crime de furto, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, bem como elaborado auto de constatação de forma indireta e fora das exigências legais, impõe-se a exclusão desta qualificadora (CP, art. 155, § 4o, I).

Não comprovado satisfatoriamente que o agente agiu em companhia de terceira pessoa, impossível a incidência da qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, inciso IV), em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Jhonata Barros Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 2504-39.2017.8.11.0086 – Código 103590, que condenou
Jhonata Barros Lima
pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69,
caput
); e
Marciel Santos
por posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, postulando a condenação de Marciel Santos pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I), por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, bem como o reconhecimento do concurso formal também em relação ao corréu Jhonata Barros Lima (Id. 8506179, Id. 8506328 e Id. 8506329).

A defesa do acusado Jhonata, por sua vez, pleiteou a absolvição quanto aos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I) e falsa identidade (CP, art. 307), por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo quanto ao crime patrimonial e a diminuição da pena basilar (Id. 28328969).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (
Id. 8506337, Id. 8506338 e Id. 28328970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento parcial do apelo ministerial
(Id. 32741472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 15 de abril de 2017, entre as 21 horas e as 23h30min, no Núcleo da Polícia Militar, situado na rua A, Comunidade Ranchão, no município de Nova Mutum/MT, os acusados
Jhonata Barros Lima, vulgo “
Capote
”
,
Marciel Santos, vulgo “
Ciel
”
, Dwainy Correia Koslowski e Francisco Sidivan de Andrade, agindo em unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram um
notebook
, um aparelho celular e uma carteira pessoal pertencentes ao Sd. PM Jodival Dias Marcelino Valadares; uma pistola da marca Taurus, modelo 640 e três carregadores, de propriedade do Sd. PM Iam de Moraes Gomes; e uma televisão de 32 polegadas, duas capas de colete, dois carregadores 840 da marca Taurus e trinta munições calibre .40, da marca CBC, pertencentes ao Núcleo da Polícia Militar.

A denúncia narra ainda que na mesma data, pouco tempo após a consumação do furto, na residência localizada na rua Santa Catarina, s/n., na Comunidade Ranchão, no município de Nova Mutum/MT, o acusado
Marciel Santos, vulgo “
Ciel
”,
guardava e tinha em depósito 28 munições de calibre 38 e 29 munições de calibre 22, além de cinco estojos de munição de calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, a denúncia relata que nas mesmas condições de tempo, na Comunidade Ranchão, no município de Nova Mutum/MT, o acusado
Jhonata Barros de Lima, vulgo “
Capote
”
, atribuiu-se falsa identidade, em proveito próprio, afirmando chamar-se Daniel da Costa Almeida.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Colhe-se do inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo e lugar delineadas nos fatos 1 e 2, os acusados dirigiram-se até o Núcleo da Polícia Militar, ocasião em que, após arrombarem a janela dos fundos daquele prédio, entraram no local.

Na oportunidade, os increpados reviraram os cômodos do Núcleo e subtraíram os objetos acima descritos, sendo que após a prática criminosa, evadiram-se do local.

Instantes depois do ocorrido, a guarnição tomou conhecimento do fato e recebeu informações de que o acusado DWAINY estava de posse da arma subtraída, razão pela qual realizaram rondas pelo distrito para localizá-lo.

Após abordarem FRANCISCO, este informou que DWAINY e MARCIEL estariam na Distribuidora Zero Grau portando a arma suspeita.

Diante disso, deslocaram-se até aquele local e abordaram o increpado DWAINY, sendo localizado consigo duas munições cal. .40, subtraídas da unidade.

Apurou-se, ainda que, diante das informações de DWAINY, os milicianos localizaram, nas proximidades, JHONATAS vulgo “Capote”, que teria sido visto portando a pistola subtraída.

Dando sequência a diligência, próximo a uma creche municipal, a guarnição encontrou MARCIEL, vulgo “Ciel”, que, ao avistar a guarnição, tentou evadir-se. Ademais, em buscas próximas ao local de sua prisão, localizou-se a pistola, cal .40, modelo 640, dois carregadores e nove munições, todos objetos do furto realizado.

Consta ainda que, instantes depois das circunstâncias dos fatos 01, 02 e 03, os milicianos encontraram na residência do acusado MARCIEL as munições descritas no fato 4, as quais não pertenciam o Núcleo da Polícia Militar.

Ademais, o telefone celular pertencente a vítima Jodival Dias foi deixado na Distribuidora Zero Grau pelo acusado JHONATAS, vulgo “Capote”.

Aflora dos autos que a Autoridade Policial recebeu informações de que o acusado JHONATAS estaria utilizando nome falso quando apresentou-se como Diego Costa Almeida, qualificação que constou em seu interrogatório, sendo que, em diligências, constatou-se que sua verdadeira identidade é JHONATAS BARROS LIMA (...)
” (Id. 8505357).

Diante desses fatos, o apelante Jhonata Barros Lima, vulgo “
Capote
”, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV), por três vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), com o crime de falsa identidade (CP, art. 307); enquanto Marciel Santos, vulgo “
Ciel
” foi denunciado por furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV), por três vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), com posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após a instrução processual, o
acusado Jhonata
foi condenado pelo crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a
pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 5 meses de detenção
,
no regime inicial aberto
e o
pagamento de 165 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O
acusado Marciel
, por sua vez, foi condenado pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), motivo pelo qual lhe foi imposta a
pena de 1 ano de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direitos, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo pugnando pela condenação do acusado Marciel quanto ao delito de furto qualificado, enquanto a defesa do acusado Jhonata requereu a sua absolvição pelo delito patrimonial, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos verifico que, a princípio, foi imputada a participação do acusado Marciel no furto narrado na exordial acusatória em razão de denúncias do codenunciado Francisco Sidivan de Andrade, o qual afirmou aos policiais que Jhonata e Marciel estavam armados e teriam lhe ameaçado no banheiro da festa que ocorria na “
Distribuidora Zero Grau
”.

Contudo, tanto na fase policial como em juízo, o acusado Marciel negou o envolvimento no crime, assegurando que na data em questão permaneceu na festa durante toda a noite. Confirmou que Jhonata lhe ofereceu uma arma de fogo, mas que não se interessou pelo produto
.

Ademais, o acusado Marciel admitiu que foi abordado pela Polícia Militar quando caminhava pela rua, oportunidade em que tentou fugir, já que a sua família havia lhe informado que os policiais tinham revistado sua residência, local em que encontraram várias munições de calibre 38 e 22 (Id. 8505365 - Pág. 2;
relatório de mídias, Id.

8506341).

Por outro lado, segundo se depreende dos depoimentos dos
policiais militares

Antônio Araújo, Rafael Vinicius Sousa
e
Warni Andrade
, a arma de fogo subtraída do Núcleo da Polícia Militar foi encontrada em uma residência próximo ao local onde o acusado Marciel foi abordado, nas adjacências de uma creche municipal
(relatório de mídias, Id.

8506341).

Outrossim, o
policial militar Jodival Dias Marcelino
afirmou em juízo que, no momento da abordagem, nada de ilícito foi apreendido em posse do acusado Marciel, porém, ele indicou onde estaria escondido o armamento, local em que efetivamente foi encontrada a pistola subtraída
(relatório de mídias, Id.

8506341).

Em contrapartida, o
corréu Dwainy Correia Koslowski
revelou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que o acusado Jhonata lhe ofereceu uma arma de fogo durante a festa e que o apelado Marciel mostrou interesse em adquiri-la, de modo que ambos saíram para um local reservado a fim de negociarem a compra do armamento (Id. 8505367 - Pág. 2; relatório de mídias, Id. 8506341).

No mesmo sentido, os
adolescentes William Cesar de Santana
e
William Vaz Nascimento
relataram em juízo que participavam da festa na “
Distribuidora Zero Grau
”, momento em que foram abordados pelo acusado Jhonata, o qual lhes ofereceu uma arma de fogo tipo pistola (relatório de mídias, Id. 8506341).

Além disso, o
policial militar Antônio Araújo
revelou à autoridade judiciária que visualizou o acusado Marciel e o corréu Dwainy na “
Distribuidora Zero Grau
”, ressaltando que eles não saíram do local durante toda a noite
(relatório de mídias, Id.

8506341).

Em suma, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual apenas indicam que o acusado Marciel adquiriu a arma de fogo subtraída que lhe foi oferecida pelo corréu Jhonata durante a festa que ocorria naquela noite, inexistindo prova suficiente de que tenha efetivamente colaborado com a prática do furto qualificado.

Por oportuno, ressalto que o art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente a participação do acusado Marciel no crime de furto qualificado, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o acusado Marciel efetivamente subtraiu os objetos do Núcleo da Polícia Militar, a absolvição é medida que se impõe.

Por outro lado,
no que tange ao acusado Jhonata
, constato que os elementos probatórios amealhados aos autos evidenciam a sua participação ativa no delito patrimonial, justificando a sua condenação nas penas do art. 155 do Código Penal.

Infere-se do interrogatório dos acusados
Francisco Sidivan de Andrade
,
Dwainy Correia Koslowski
,
Marciel Santos
, bem como dos depoimentos dos
adolescentes
William Cesar de Santana
e
William Vaz Nascimento
que, pouco tempo após o furto, o acusado Jhonata portava uma pistola e ofereceu o armamento para várias pessoas durante a festa que se realizava na noite do crime patrimonial (relatório de mídias, Id.

8506341).

Importante ressaltar que o celular subtraído da vítima Jodivan foi localizado no balcão da “
Distribuidor Zero Grau
” pela testemunha Luciana de Barros Correia, e que os adolescentes William Cesar e William Vaz confirmaram em juízo que o acusado Jhonata trazia consigo um celular que jogou no chão sem qualquer preocupação (relatório de mídias, Id.

8506341).

Consoante se depreende do depoimento do
policial militar Antônio Araújo
, após a prisão, o acusado Jhonata admitiu extraoficialmente a autoria delitiva do ilícito e apontou a participação de dois adolescentes (relatório de mídias, Id.

8506341).

Todavia, ouvido pela autoridade policial, o acusado Jhonata negou envolvimento no crime, aduzindo apenas que recebeu a arma de fogo de pessoa conhecida por “
Foguinho
” (Id. 8505369). Em juízo, manteve a negativa de autoria, porém revelou que a pessoa que lhe entregou o armamento se chamava “
Neguinho
” (relatório de mídias, Id.

8506341).

Logo, conquanto a defesa do apelante Jhonata busque incessantemente diminuir a sua responsabilidade, há fortes indícios apontando que ele trazia consigo parte da
res furtiva
, logo após a prática delitiva, e que teria admitido a participação no ilícito, ainda que de maneira informal.

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a autoria delitiva imputada ao acusado Jhonata, inexistindo dúvida de que efetivamente participou do furto, de modo que a condenação deve ser mantida.

Da mesma forma, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o acusado imputou a si falsa identidade, os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória não deixam dúvidas de que se apresentou com identidade diversa da sua e inclusive deu ensejo à confecção do auto de prisão em flagrante em nome de Daniel da Costa Almeida (Id. 8505359 - Pág. 1 ).

De mais a mais, embora o acusado alegue que não mentiu o nome, mas que os policiais erraram a sua qualificação, tal afirmação se mostra totalmente descabida, sobretudo porque a assinatura aposta no termo de interrogatório denota que o acusado Jhonata atribuiu para si identidade falsa (Id. 8505369 - Pág. 2).

Por oportuno, convém destacar que a falsa identidade é um crime formal, consumando-se com a conduta de atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem ou de dano a outrem.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido que “
o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
” (STF – Repercussão Geral no RE n. 640139/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.10.2011, p. 668-674).

Nesse contexto, demonstrado satisfatoriamente que o acusado Jhonata atribuiu para si falsa identidade no momento da abordagem policial e durante a confecção do auto de prisão em flagrante, mantenho a condenação nos termos do art. 307 do Código Penal.

Superada as teses absolutórias, a defesa do acusado Jhonata requereu a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
, haja vista a ausência de exame de corpo de delito realizado por perito oficial.

Após analisar minuciosamente o mosaico probatório verifico que o rompimento do obstáculo imputado consistente no arrombamento da porta e da janela do Núcleo da Polícia Militar não foi comprovado pela perícia técnica, e tampouco houve justificativa acerca de eventual impossibilidade de confecção do laudo pericial.

Com efeito, ainda que a lei processual penal permita o reconhecimento da qualificadora em questão quando ausente o laudo pericial, exige que a circunstância seja atestada por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Na hipótese, existe no caderno processual tão somente um auto de constatação de local de crime, realizado de
forma indireta
, a partir de
fotografias
e de
informações repassadas pelos policiais militares
, documento este que foi
assinado exclusivamente pela escrivã de polícia
, que nem sequer firmou termo de compromisso para desempenhar o encargo (Id. 8505373 e Id. 8505374).

Destarte, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação do local confeccionado dentro dos ditames da lei, a exclusão da causa de aumento atinente ao rompimento de obstáculo é medida de se impõe.

Outrossim, apesar de o Ministério Público ter requerido o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, conforme explicitado anteriormente, não há nos autos elementos suficientes a indicar que o acusado Jhonata tenha contado com o auxílio de terceira pessoa para a prática delitiva, de modo que a dúvida deve ser reconhecida em favor do réu.

Logo, afastada a qualificadora do rompimento do obstáculo e inexistindo elementos probatórios suficientes ao reconhecimento do concurso de agentes, a conduta imputada ao acusado Jhonata deve ser desclassificada para a forma simplificada do tipo (CP, art. 155,
caput
).

O Ministério Público requereu ainda a incidência da causa de aumento decorrente do concurso formal de crimes (CP, art. 70), pois, mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, o acusado Jhonata subtraiu para si o patrimônio de três vítimas distintas.

De fato, as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam que o agente tinha total ciência de que os bens furtados pertenciam a vítimas distintas, porque subtraiu objetos próprios da Corporação Militar (armas de fogo e munições) e também um
notebook
, um aparelho celular e a carteira pessoal do policial Jodival Dias Marcelino Valadares.

No entanto, conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: “
não há como negar que o réu tinha conhecimento de que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, sendo certo que, embora tenha arrebatado bens pertencentes ao policial Iam de Moraes Gomes, que também estavam guardados no Núcleo da Polícia Militar, quais sejam 01 pistola, da marca Taurus, modelo 640 e 03 carregadores, da marca Taurus, modelo 640, tal fato não pode ser considerado para fins de incidir a regra do concurso formal de crimes, uma vez que, por se tratar de materiais utilizados para a atividade-fim dos agentes públicos, não havia como o réu ter conhecimento acerca de sua propriedade
” (Id. 32741472 - Pág. 9).

Em suma, é possível identificar facilmente a existência de pelo menos duas vítimas distintas, quais sejam a Polícia Militar e o Sd. PM Jodival. Contudo, existindo dúvidas de que o réu Jhonata tinha ciência de que a arma de fogo subtraída pertencia ao Sd. PM Iam, a majoração da pena deve incidir na fração de 1/6, já que comprovado o conhecimento do agente quanto à prática de dois delitos de furtos distintos.

Nesse contexto, afastada a qualificadora do rompimento do obstáculo e reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, passo à retificação da dosimetria da pena imposta ao acusado Jhonata Barros Lima pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), cuja pena em abstrato prevista é de 1 e 4 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, no que tange à
culpabilidade
, conforme asseverado na sentença “
é acentuada, notadamente diante da audácia de ter cometido o crime contra o Núcleo da Polícia Militar. Conduta audaz, que demonstra total desrespeito à ordem e à autoridade da Polícia, aumentando sensivelmente a sua reprovabilidade
”.

No que se refere aos
antecedentes criminais
, o acusado Jhonata possui uma condenação pela prática do crime de furto qualificado, perpetrado em 16.12.2016, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.5.2017 (autos n. 1199-30.2016.811.0094), de modo que, embora não configure reincidência, é suficiente para a valoração negativa dos seus antecedentes.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
devem ser valoradas em desfavor do réu, visto que os bens subtraídos eram em sua maioria armamentos bélicos, cuja posse ou porte, por si só, constitui crime de perigo abstrato.

As
consequências

do ilícito
e o
comportamento da vítima
não ultrapassaram a normalidade típica.

Assim, tendo em vista a culpabilidade, os antecedentes criminais do agente e as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidir, razão pela qual mantenho a sanção provisória em 2 anos de reclusão.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3, visto que o delito foi praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), alcançando a reprimenda de
2 anos e 8 meses de reclusão
.

Por fim, considerando que o acusado, mediante uma só ação, praticou dois delitos idênticos, aplico a pena de somente um deles, aumentada em 1/6, encontrando a sanção final de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

No que se refere ao
crime de falsa identidade
, cuja pena em abstrato varia de 3 meses a 1 ano de detenção, a
culpabilidade
se mostra normal à espécie, visto que o fato de se apresentar falsamente à autoridade policial é inerente ao próprio tipo em questão.

Quanto aos
antecedentes
, conforme dito anteriormente, o acusado possui uma condenação transitada em julgada em seu desfavor (autos n. 1199-30.2016.811.0094), de modo que devem ser sopesados negativamente.

Inexistem nos autos elementos suficientes para valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.

Os
motivos
,
circunstâncias,

consequências do delito
e o
comportamento da vítima
são normais ao tipo.

Dessa forma, fixo a pena-base em
4 meses de detenção
, haja vista os antecedentes do acusado.

Na segunda e na terceira fases da dosimetria, não há circunstâncias a serem consideradas, de modo que mantenho a pena de
4 meses de detenção
, mostrando-se insuficiente a aplicação exclusiva de multa, diante dos antecedentes ostentados pelo acusado Jhonata.

Considerando que o crime de furto noturno (CP, art. 155, § 1o) foi praticado em concurso formal com o delito de falta identidade (CP, art. 307), promovo a somatória das penas impostas encontrando a pena final de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 4 meses de detenção.

Fixo o
regime inicial aberto
, haja vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade do acusado e o período de prisão provisória (CPP, art. 387, § 2o).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime de furto indicam que a medida é insuficiente para atingir as finalidades da pena.

No que tange à
pena de multa
, observando os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno o acusado ao pagamento de
30 dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos em razão das suas condições socioeconômicas.

Diante do redimensionamento da pena a partir da exclusão da qualificadora do furto e da incidência do concurso formal de crimes, julgo prejudicado o pedido defensivo de diminuição da pena imposta na sentença.

Pelo exposto, conheço dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhes parcial provimento
para afastar a qualificadora do rompimento do obstáculo quanto ao crime de furto e reconhecer a incidência do concurso formal de crimes, readequando a pena imposta ao
acusado Jhonata Barros Lima
para
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 4 meses de detenção, no regime inicial aberto,
e o pagamento de 30 dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantendo quanto ao
acusado Marciel Santos
a
pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção
,
substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020